Tribunal: TJSP
Processo: 2195975-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Inventário – Determinação para que o Inventariante custeasse metade das despesas e tributos incidentes sobre o imóvel em questão – Controvérsia sobre posse e dever de obrigação com o imóvel – Discussão remetida às vias próprias – Questão de alta indagação – Necessidade de dilação probatória e ampla defesa – Inteligência do art. 313, V, a, do CPC/15 –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Inventário – Determinação para que o Inventariante custeasse metade das despesas e tributos incidentes sobre o imóvel em questão – Controvérsia sobre posse e dever de obrigação com o imóvel – Discussão remetida às vias próprias – Questão de alta indagação – Necessidade de dilação probatória e ampla defesa – Inteligência do art. 313, V, a, do CPC/15 – Determinação adequada que fica mantida por ora – Recurso improvido.